Tribunal: TJES
Processo: 5011091-10.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011091-10.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MIGUEL DE LEMOS JUNIOR
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011091-10.2023.8.08.0030

RECORRENTE: JOSÉ MIGUEL DE LEMOS JUNIOR

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

JUIZ SENTENCIANTE: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL EM OBRAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA .

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face de ente público estadual e autarquia responsável pela administração rodoviária.
2. O autor alega ter sofrido acidente motociclístico em trecho de rodovia estadual submetido a obras de rebaixamento da pista. Sustenta que a queda decorreu da ausência de sinalização adequada acerca do desnível existente na via.
3. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos por entender que a dinâmica do acidente e o nexo causal entre os danos alegados e a atuação administrativa não foram suficientemente comprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há prova suficiente de que o acidente decorreu de falha na sinalização ou na execução de obra pública, apta a caracterizar o nexo causal necessário à responsabilização civil do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embora a ocorrência do acidente seja incontroversa, a responsabilidade estatal exige a demonstração do nexo causal entre a conduta administrativa e os danos suportados pelo particular.
6. A prova oral produzida apresentou divergências relevantes em relação à narrativa constante da petição inicial, especialmente quanto à existência do sistema de “pare e siga”, à presença de passageira na motocicleta e às circunstâncias do atendimento médico posterior ao acidente.
7. Os elementos probatórios apresentados pelo recorrente não comprovam de forma segura que o acidente decorreu da alegada deficiência de sinalização da obra pública.
8. Os recorridos apresentaram relatório de ocorrência e fotografias indicativas da existência de sistema de “pare e siga” e de sinalização por cones, circunstâncias que reforçam a existência de dúvida relevante acerca da dinâmica narrada pelo autor.
9. A existência de versões conflitantes e a fragilidade do conjunto probatório impedem o reconhecimento do nexo causal indispensável à configuração do dever de indenizar.
10. O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbia ao autor, não tendo sido produzida prova suficiente para demonstrar a responsabilidade dos recorridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilização civil do Estado por danos decorrentes de acidente em rodovia exige prova do nexo causal entre a atuação administrativa e o prejuízo suportado pelo particular. 2. A existência de versões conflitantes e a insuficiência do conjunto probatório impedem o reconhecimento do dever de indenizar. 3. O ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 186; CPC, arts. 373, I, e 98; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOSÉ MIGUEL DE LEMOS JUNIOR
em face da sentença de ID 18553395 que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
DER/ES
.

Narra o autor sustenta, em síntese, que em 01/06/2023, trafegava pela rodovia ES-358, em trecho submetido a obras de rebaixamento da pista, quando, após passar por sistema de “pare e siga”, não percebeu um desnível existente na via, vindo a sofrer queda da motocicleta. Informou que o acidente decorreu da ausência de sinalização adequada do relevo da pista e da má execução da obra pública, afirmando ainda que não recebeu auxílio dos funcionários que se encontravam no local. Em razão dos danos físicos suportados e dos prejuízos causados à motocicleta, pleiteou indenização por danos materiais e morais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência, sob o fundamento de que a dinâmica do acidente narrada pelo autor não restou suficientemente comprovada.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID 18553397), aduzindo que a sentença incorreu em equívoco ao considerar suficientes as provas produzidas pelos recorridos para afastar a responsabilidade estatal. Afirma que as próprias fotografias juntadas pela defesa demonstrariam que a placa de “pare e siga” encontrava-se posicionada no início das obras, enquanto o acidente teria ocorrido aproximadamente 500 metros adiante, em local sem sinalização específica acerca do desnível existente na pista. Argumenta que não houve comprovação pelos recorridos da existência de sinalização adequada quanto ao relevo da rodovia e que, em razão da responsabilidade objetiva do Estado e que seria desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Defende, ainda, a configuração dos danos materiais e morais, requerendo a reforma integral da sentença para julgamento procedente da demanda.

É o relatório.

VOTO

D
efiro
a concessão da gratuidade de justiça para a parte recorrente, em razão da comprovação de sua condição de insuficiência financeira.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Em análise dos autos, a controvérsia gira em torno em verificar a responsabilidade dos recorridos pelos danos sofridos pelo autor em decorrência de acidente ocorrido em trecho de rodovia estadual submetido a obras.

Muito embora seja incontroversa a ocorrência do acidente, a responsabilização do ente público exige a demonstração dos pressupostos necessários à configuração do dever de indenizar, especialmente do nexo causal entre a atuação estatal e os danos experimentados pelo particular.

No caso concreto, observa-se que as provas produzidas não se mostram suficientes para comprovar, de forma segura, a dinâmica do acidente descrita pelo recorrente. Conforme consignado na sentença, a única testemunha ouvida em audiência apresentou declarações que divergem de aspectos relevantes da narrativa inicial.

Com efeito, enquanto a petição inicial afirma que o acidente ocorreu após a passagem por sistema de “pare e siga”, a testemunha declarou que não havia tal sistema no sentido em que trafegava.

Da mesma forma, embora a inicial informe que a irmã do autor estava na garupa da motocicleta no momento do acidente, a testemunha afirmou não ter visto a referida pessoa no local. Além disso, a testemunha declarou ter deixado o autor próximo ao Hospital Geral de Linhares no mesmo dia dos fatos, circunstância que não se harmoniza com a narrativa inicial segundo a qual o atendimento médico teria sido buscado apenas dias depois.

Compartilho do mesmo entendimento lançado na r. sentença, cujos fundamentos adoto como razão de decidir, destacando os seguintes trechos (ID 18553395):

A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, exigindo a demonstração da conduta omissiva, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, bem como da culpa administrativa (art. 37, §6º, da CF/88 e art. 186 do CC).

Para comprovar os fatos, a parte autora apresenta comprovante de compra de medicamento em 01/06/2023 às 18:39h; de atendimento médico em 07/06/2023; boletim de ocorrência confeccionado em 07/08/2023 e orçamentos de reparo da motocicleta.

[...]

Citado relatório informa que o autor teria caído com sua motocicleta após 500 metros do início das obras, com relato de colaborador da requerida, operador do “pare e siga”, que o autor não teria respeitado a sinalização e se evadiu do local de parada obrigatória (ID - 34995804 - Pág. 6).

Neste sentido, apesar de restar como incontroversa a ocorrência do acidente, ao confrontar as provas produzidas, a dinâmica do acidente narrada pelo autor carece de comprovação satisfatória.

Deste modo, tais inconsistências enfraquecem significativamente a força probatória da versão apresentada pelo recorrente, sobretudo porque inexistem outros elementos independentes aptos a corroborar a alegada ausência de sinalização específica ou a demonstrar que o acidente decorreu efetivamente de falha na execução ou sinalização da obra pública.

De outro lado, os recorridos apresentaram relatório de ocorrência acompanhado de fotografias do local, indicando a existência de sistema de “pare e siga” e de sinalização mediante cones, além de relato segundo o qual o autor teria prosseguido sem observar a parada obrigatória. Ainda que tais elementos não sejam, por si sós, conclusivos acerca da dinâmica do acidente, contribuem para reforçar a existência de dúvida relevante sobre a versão apresentada pela parte autora.

Nessas circunstâncias, não é possível concluir, com o grau de certeza necessário, que os danos alegados decorreram de conduta omissiva imputável aos recorridos. A existência de versões conflitantes e a fragilidade da prova produzida impedem o reconhecimento do nexo causal indispensável à responsabilização estatal.

Cumpre destacar que, mesmo sob a ótica da responsabilidade civil do Estado, permanece indispensável a comprovação do vínculo causal entre a atuação administrativa e o dano experimentado, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Assim, ausente prova segura capaz de demonstrar que o acidente decorreu da alegada deficiência de sinalização da obra pública, mostra-se correta a conclusão adotada pelo juízo de origem ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Suspendo, contudo, a exigibilidade da obrigação, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça à parte recorrente, nos moldes do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)